Tribunal: STF
Processo: Rcl 69975
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Felipe de Morais Lima em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Mandado de Segurança nº 0049467- 87.2024.8.16.0000, por alegada ofensa ao Tema 485 da repercussão geral, cuja tese pronuncia: “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade” (RE 632853, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 26-6-2015).



    Sustenta o reclamante ser indevida a sua reprovação na fase discursiva do concurso para ingresso no cargo de Juiz Substituto do TJPR. Argumenta a existência de inconsistências na pontuação a ele atribuída e de falhas nos espelhos de correção das provas aplicadas. 



    Ante a iminência do fim do prazo para as inscrições definitivas (7.8.2024, consoante o Edital nº 10686451 - CNPER-CCICM, de 16.7.2024), requer a apreciação do pleito com afastamento da exigência de esgotamento das instâncias recursais de origem. 



    Ainda em virtude do risco de perecimento do direito, pede o deferimento de liminar para “determinar a correção das provas de sentença pela Comissão Examinadora e, caso o Reclamante obtenha as notas exigidas para a aprovação, participe das fases subsequentes do concurso, sub judice, até o julgamento do mérito desta ação mandamental” (eDoc 1, p. 19). Em definitivo, requer o julgamento de procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada. 



    Colhe-se do ato reclamado (eDoc 24, pp. 1-3):



    “1. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por FELIPE DE MORAIS LIMA em face de suposto ato coator praticado pelo PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ SUBSTITUTO que o reprovou na prova discursiva por ter obtido a nota de 5,85. 



    A parte impetrante requereu a correção das provas de sentença e a participação nas fases subsequentes. E, no mérito, a majoração das notas das questões, com a declaração de aprovação e prosseguimento no concurso.



    Assim, em cognição sumária e inicial, preenchidos os requisitos legais, bem como sua tempestividade (art. 23 da Lei nº 12.016/2009)2 , DEFIRO, por ora, a inicial3 . 



    2. INDEFIRO o pedido liminar, tendo em vista que, aparentemente, o mandado de segurança está visando a reapreciação da matéria de mérito, inexistindo flagrante ilegalidade/inconstitucionalidade na correção da prova discursiva. 



    No caso, a princípio, aplica-se o teor do Tema 485 do STF, no sentido de que “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.



    A propósito: 



    Mandado de segurança. Concurso público para provimento de cargos de professor. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Autoridade coatora que participa do certame. Segunda fase. Prova dissertativa. Desclassificação. Candidata que não atingiu a pontuação mínima. Irresignação. Correção deficiente. Pedido de nova correção, conforme espelho de prova. Impossibilidade. Pontuação atribuída adequadamente. Exame do mérito. Vedação. Tese fixada pelo STF, com repercussão geral, no RE nº 632.853/CE. Desclassificação mantida. Segurança denegada.1. É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, tampouco se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas. A tutela jurisdicional cinge-se apenas ao controle jurisdicional da legalidade do concurso público.2. No caso concreto, do cotejo entre a folha de respostas e o espelho de prova, constata-se que nenhum aspecto de legalidade foi vulnerado, pois os decréscimos se amoldam ao que foi exigido pela avaliação, devendo ser mantida a desclassificação da impetrante.



    Portanto, ausente ilegalidade ou inconstitucionalidade, indefiro o pedido liminar”.



    A demanda foi ajuizada em 18.7.2024 e, por não se enquadrar nas hipóteses de apreciação em regime de plantão (art. 13, VIII, do RI/STF), foi-me distribuída por despacho do Ministro Presidente de 19.7.2024 (eDoc 26). 



    Determinei a instrução urgente do feito, por despacho de 22.7.2024 (eDoc 29).



    As informações solicitadas foram prestadas (eDoc 31). Esclareceu-se que:



    “Cuida-se de pedido de informações, requisitado pelo Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, a respeito de Reclamação ajuizada por Felipe de Morais Lima, encaminhada via SEI nº 0103736-21.2024.8.16.6000. 



    O impetrante Felipe de Morais Lima impetrou mandado de segurança sob o número 49467-87.2024.8.16.0000 em face de suposto ato coator praticado pelo Presidente da Comissão do Concurso para Provimento de Cargos de Juiz Substituto do Tribunal de Justiça do Paraná que o reprovou na prova discursiva.



    Alegou, em síntese, ilegalidades em relação à correção da sua prova discursiva, questionando o espelho/correção da prova. 



    Todavia, em sede liminar, entendi que não há flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade nas questões, não podendo o Poder Judiciário fazer as vezes da banca examinadora. Assim, apliquei integralmente o Tema 485 do STF. 



    De fato, embora outros magistrados tenham entendido de forma diversa, a princípio, posiciono no sentido de que somente nos casos em que a questão está contra texto expresso de lei ou não contido no edital, é que podem ser revisados pelo Poder Judiciário. Havendo interpretação diversa, aplica-se o Tema 485 do STF. 



    É importante ressaltar que se trata de liminar, cuja analise é feita em cognição não exauriente, isto é, apenas com base na verossimilhança. 



    Com relação ao mandado de segurança em si, não houve agravo interno contra a decisão ora impugnada, a autoridade coatora prestou as informações reafirmando o Tema 485 do STF. A fase atual encontra-se aguardando a manifestação do Estado do Paraná e, posteriormente, vista à Procuradoria-Geral de Justiça, conforme despacho da Desª Substituta Luciani de Lourdes Tesseroli Maronezi. 



    Portanto, em que pese entendimento diverso, a liminar foi denegada, pois não cabe ao Poder Judiciário reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados pela banca examinadora, estando a decisão em acordo com entendimento do Supremo.”



    A Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer pela improcedência da reclamação. Confira-se a ementa (eDoc 33, p. 1): 



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. ALEGADA AFRONTA AO TEMA Nº 485 DA RG. NECESSÁRIO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA PARA ENSEJAR O CONHECIMENTO DE RECLAMAÇÃO QUE EXIBE PARADIGMA COM TESE FIRMADA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 988, §5º, II, DO CPC. AVALIAÇÃO DE QUESTÕES DE CONCURSO PÚBLICO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESSE PRETÓRIO EXCELSO. 



    - Parecer pela improcedência da Reclamação.”



    Por meio da Petição nº 93331/2024 (eDoc 35), o reclamante reitera a peculiaridade da medida pleiteada, em virtude da impossibilidade fática de julgamento do writ de origem a tempo. Acrescenta que o prazo para inscrição definitiva de três candidatos aprovados sub judice foi excepcionalmente prorrogado para 16.8.2024 (Editais nº 10719580 e 10724403 - CNPER-CCICM, eDocs 37 e 38).



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Observa-se, de plano, que a demanda não pode ser admitida, uma vez que não houve o devido esgotamento de instâncias (art. 988, § 5º, II, do CPC). 



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais. Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral). Nesse sentido: 



    "RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 52.708-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 07.11.2022)



    "Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." (Rcl 46.729-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24.05.2022)



    No caso examinado, o processo de origem sequer chegou a ser sentenciado. Portanto, não ficou demonstrado o esgotamento das instâncias recursais pertinentes, aferido mediante julgamento de agravo interno em recurso extraordinário, consoante rito preceituado no art. 1.030, § 2º, do CPC. 



    Assim, embora o reclamante argumente que haja outros candidatos contemplados com decisão liminar para permanecerem no certame sub judice, não percebo que as peculiaridades do caso concreto justifiquem o excepcionalíssimo elastecimento da via reclamatória, para uso como sucedâneo recursal. 



    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se. 



    Intimem-se. 



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente